Tribunal: TJES
Processo: 5018850-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018850-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018850-43.2023.8.08.0024

RECTE.: VIVIANE TRANSPORTES LTDA

RECDO.: FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO VEICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que sofreu um sinistro com o veículo da requerida, que trocou de faixa de forma imprudente e inesperada e atingiu a frente de seu veículo. Requer a condenação do Requerido a suportar o prejuízo com o reparo do veículo e indenização por dano moral.

Em sede recursal (ID. 6384401), aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, requer a reforma da r. Sentença de primeira instância para julgar totalmente procedente o pedido autoral e improcedente o pedido contraposto, uma vez que não restou provada qualquer prática de ato ilícito pela Recorrente.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6384406, pugnando pela improcedência do recurso inominado para manter a r. sentença pelos próprios fundamentos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6384400) dispôs que: “
Por todo o exposto: 1) Julgo procedente o pedido contraposto, para condenar o requerente a pagar a quantia de R$ 10.875,48 (dez mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil; e 2) Julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem, inicialmente, afasto, de plano, a preliminar de cerceamento de defesa ventilada pelo recorrente, pelo fato de que, na prática, não ter sido indeferido o pedido de oitiva de testemunha.

Conforme consta do termo de audiência de instrução e julgamento realizada ao ID 6384399, a parte recorrente não trouxe a sua testemunha ao ato, independentemente de intimação, descumprindo a parte o que dipõe o art. 34 da lei n. 9.099/95.

O que fora indeferido pelo juízo a quo fora a redesignação do ato para a sua oitiva, com a sua intimação para comparecimento, eis que o referido requerimento fora realizado de forma inoportuna, em desacordo com a forma e o prazo previsto no § 1º do art. 34 da lei n. 9.099/95.

Por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver qualquer mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, a qual, portanto, não merece qualquer sorte de reparo. Passo à análise das questões meritórias.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

A matéria em debate versa sobre responsabilidade civil subjetiva, baseada na teoria da culpa, adotada pelo art. 186 do Código Civil, que prevê que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927, do mesmo diploma legal.

Pois bem. Após análise detida dos autos, coaduno com o entendimento do julgador
a quo.
De fato, os elementos de prova apontam contornos diversos do arguido pelo Recorrente. Corrobora com esse entendimento o efetivo dano e necessidade de reparo nos veículos, bem como o que foi narrado pelas partes envolvidas no acidente de trânsito no Boletim de Ocorrência, fatos que comprovam não só a existência, mas também as condições do acidente causado pelo autor.

Saliento, nesta oportunidade, que o Boletim de Ocorrência serve como prova, vez que se trata de documento público, por força do art. 405 do Código de Processo Civil.

Importante registrar que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, “
o condutor do requerente desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, por não guardar distância de segurança frontal entre o veículo que conduzia e o veículo do requerido colidindo na traseira do mesmo (veículo do requerido)
”.

Aplica-se ao caso a hipótese de presunção de culpa do condutor do carro que vem atrás que, de fato, não manteve distância de segurança do veículo imediatamente à sua frente; tanto é que acabou por colidir em sua traseira, dando causa ao acidente. O autor não apresentou prova capaz de desconstituir a referida presunção, tendo apenas alegado, sem comprovação, que o recorrido mudou de faixa repentinamente, motivo pelo qual entendo pela manutenção da sentença recorrida.

De mais a mais, as avarias causadas nos veículos pelo acidente demonstram contornos diferentes das alegações da recorrente; o caminhão sofreu avarias no setor dianteiro, fato que reforça a tese do recorrido de que a colisão traseira ocorreu quando os veículos já seguiam em fila, e não no momento da troca de faixa, estando o recorrente atrás do recorrido. Caso o acidente tivesse ocorrido no momento da troca de faixas, como alega o recorrente, as avarias estariam localizadas na lateral do veículo menor ou na diagonal angular do veículo do recorrente, o que não ocorreu.

Não se pode esquecer, por fim, que os veículos de maior porte, como aquele conduzido pelo autor, serão sempre responsáveis pela segurança dos veículos menores, como aquele do requerido.

Portanto, no caso presente, não há dúvida quanto à responsabilidade do Recorrente pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC/2015, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)